Tribunal: STF
Processo: RE 83169
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-10
Data de publicação: 1976-08-10

Ementa:
RECURSO. CABIVEL E O DA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE FOI PROFERIDA A
DECISÃO RECORRIDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA
FIDUCIARIA. EXECUÇÃO. NÃO E POSSIVEL O PEDIDO, CONCOMITANTEMENTE,
CONTESTAR E PEDIR A PURGAÇÃO DA MORA. PEDIDO QUE NÃO SE PREJUDICA
PELA CONTESTAÇÃO SIMULTANEA, FICANDO ESTE PREJUDICADA CASO SEJA
ADMITIDA A PURGAÇÃO DA MORA.